Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0708732-34.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DOLENY FERREIRA DE SOUZA, DOLORES BONFIM DA SILVA, DOLORES MAIA DOS SANTOS, DOLORES MARIA DOS SANTOS, DOLORES MONTELO DA SILVA, DOMERINA GERALDA COSME CAMPELO, DOMICIANO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DONELY FERREIRA DE SOUZA e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026